Tribunal: TJBA
Processo: 8071976-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071976-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SABINA GOMES COSTA FERREIRA Advogado(s): DANIEL SILVA MOURA (OAB:BA70325-A), HALPH DINIZ PENTEADO (OAB:BA61914-A) AGRAVADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): OHANNA ARAUJO GAMA (OAB:BA50058-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INDEFERIDA, NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE (40 ANOS), DIAGNOSTICADA COMO PORTADORA DE LESÃO COM ESTENOSE DOS SEIOS VENOSOS EM NERVO ÓTICO BI-LATERAL, COM HIPERTENSÃO INTRACRANIANA (CID 10 G93.2; H47), PROVOCANDO COMPRESSÃO DO NERVO ÓPTICO E DIVERSOS SINTOMAS INCAPACITANTES, COMO INSÔNIA, ENXAQUECA COM ESCOTOMAS, TRANSTORNO DE ANSIEDADE, POLIARTRALGIA, SÍNDROME MIO FACIAL, DORES ARTICULARES, MOSCAS VOLANTES E FAN POSITIVO. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO COMO ÚNICA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. NECESSIDADE. ROL ANS, TAXATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO COLACIONADO AOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO REALIZADA PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. TRATAMENTO A SER ESCOLHIDO PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RN 424/2017, DA ANS, ART. 6º. PRECEDENTES DO STJ. RECUSA DO PROCEDIMENTO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CONTRA CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE EM DISCUSSÃO NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO ARTS. 6º, 47 E 51, DO CDC. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8071976-76.2024.8.05.0000; Recorrente: Sabina Gomes Costa Ferreira; Recorrida: Unimed Costa do Descobrimento Cooperativa de Trabalho Médico; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator